Tribunal: STF
Processo: RHC 53145
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
- Recurso de Habeas Corpus. 
Impetrado o writ com base na demora da instrução, julga-se prejudicado, se ao tempo do decisório recorrido já estava praticamente finda. Incidência do art. 659 do Código de Processo Penal.
II. Recurso tido como prejudicado.